Tribunal: TJSP
Processo: 1011359-52.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização – Danos morais – Alegação de ocorrência de erro médico e complicações no procedimento do parto natural que provocaram traumatismo no plexo braquial, quebra da clavícula, dificuldade de rotação do pescoço e ingestão do líquido amniótico – Laudo pericial do IMESC conclusivo no sentido de que o periciando não apresentou tocotraumatismo e não evidenciada a lesão do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização – Danos morais – Alegação de ocorrência de erro médico e complicações no procedimento do parto natural que provocaram traumatismo no plexo braquial, quebra da clavícula, dificuldade de rotação do pescoço e ingestão do líquido amniótico – Laudo pericial do IMESC conclusivo no sentido de que o periciando não apresentou tocotraumatismo e não evidenciada a lesão do plexo braquial – Elementos encartados nos autos, como as radiografias, não apresentam fratura – Lesões detectadas no ecocardiograma doppler não relacionadas ao parto, consideradas cardiopatia congênita - Trabalho de parto e parto concluídos satisfatoriamente – Ausência de erro médico em nexo causal com o infortúnio – Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425610
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011359-52.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
FELIPE SANTANA DA SILVA RAIMUNDO (MENOR REPR P/MAE) (JUSTIÇA
GRATUITA) e SUSILENE DA SILVA MARCIANO (MAE), são apelados HOSPITAL
ANTONINO DA ROCHA MARMO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.640
APELAÇÃO No 1011359-52.2017.8.26.0577
APELANTE: Felipe Santana da Silva Raimundo (menor representado
por sua genitora, Susilene da Silva Marciano).
APELADOS: Município de São José Dos Campos e IPMMI - Hospital
Materno Infantil Antoninho da Rocha Marmo.
APELAÇÃO – Ação de Indenização – Danos morais –
Alegação de ocorrência de erro médico e complicações no
procedimento do parto natural que provocaram traumatismo
no plexo braquial, quebra da clavícula, dificuldade de rotação
do pescoço e ingestão do líquido amniótico – Laudo pericial do
IMESC conclusivo no sentido de que o periciando não
apresentou tocotraumatismo e não evidenciada a lesão do
plexo braquial – Elementos encartados nos autos, como as
radiografias, não apresentam fratura – Lesões detectadas no
ecocardiograma doppler não relacionadas ao parto,
consideradas cardiopatia congênita - Trabalho de parto e
parto concluídos satisfatoriamente – Ausência de erro médico
em nexo causal com o infortúnio – Sentença de improcedência
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 376/383) interposta por Felipe Santana
da Silva Raimundo (menor representado por sua genitora, Susilene da Silva
Marciano), em ação de indenização por danos morais, ajuizada em face do
Município de São José dos Campos e IPMMI - Hospital Materno
Infantil Antoninho da Rocha Marmo, contra a r. sentença (fls. 364/365)
que julgou improcedente a demanda, condenando a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da gratuidade
judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
O recorrente, em seu recurso, pretende a reforma da r. sentença,
alegando, em resumo, que: (a) a decisão contraria diversas provas
documentais juntadas aos autos, as quais incluem laudos médicos
confeccionados (fls. 67) pelo próprio correquerido, Hospital Antoninho da
Rocha Marmo; (b) não há como afastar a responsabilidade objetiva dos
profissionais da área de saúde que atuaram em seu parto, pois
independentemente de sua conduta não ser culposa, é inegável que veio a
acarretar-lhe inúmeros danos físicos; (c) a função dos médicos e
enfermeiros é proporcionar a mãe e seu filho um parto em condições
seguras, as quais não gerem riscos a saúde de ambos, e, caso se constate
que o parto normal não é a melhor opção, deve ser convertido em cesárea,
assim como informa o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (fls. 60).
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 389/394 e 396/399), e os
autos subiram a este E. Tribunal de Justiça.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo não
provimento do recurso (fls. 411/413).
Não houve oposição expressa das partes para o julgamento
virtual, observado, ainda, o cumprimento das disposições contidas na
Resolução no 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Trata-se de ação cujo escopo é a condenação dos demandados
ao pagamento de danos morais ao autor, em decorrência de complicações
no procedimento de parto.
O autor, Felipe Santana da Silva Raimundo, informa que, no
momento de seu parto, por imperícia da equipe médica responsável pelo
procedimento, foi vítima de uma série de lesões, estas consistentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
traumatismo do plexo braquial, quebra da clavícula, dificuldade de
rotação do pescoço e ingestão do líquido amniótico.
Discorre que, em decorrência direta do evento danoso,
necessitou realizar, por três dias seguidos, teste de apneia e foram
constatados dois pequenos sopros no coração, além da necessidade de se
submeter a inúmeras sessões de fisioterapia e diversos acompanhamentos
médicos.
Dessa forma, sustenta a ocorrência de erro médico, sob a
alegação de que os documentos carreados aos autos não deixam margem
a dúvida de que os profissionais responsáveis pelo parto agiram com
imprudência, negligência e imperícia e deram causa aos traumas por ele
sofridos.
Com respeito ao entendimento contrário, e, ainda, lamentando o
triste infortúnio ocorrido, a r. sentença não merece reforma.
Com efeito, as provas do processo, ao contrário do alegado pelo
autor, ora apelante, não revelam que os prepostos do nosocômio corréu
agiram de maneira negligente, imprudente ou mesmo imperita, a concluir
o nexo causal do infortúnio do autor com a conduta qualificável como
“erro médico”.
A perita do IMESC, concluiu em seu laudo:
“Periciando não apresentou tocotraumatismo, de acordo com os elementos
encartados nos autos.
Periciando nasceu hipotônico, recuperou o tônus muscular após estímulo tático
e aspiração das vias aéreas e foi encaminhado para alojamento conjunto.
APGAR 7/9.
Há relato de fratura de clavícula, porém as radiografias não apresentam
fratura.
Não evidenciada a lesão do plexo braquial nos documentos encartados nos
Autos.
As lesões detectadas no ecocardiograma doppler não estão relacionadas ao
parto são consideradas cardiopatia congênita” (fls. 347/353).
Por sua vez, em resposta aos quesitos apresentados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Ministério Público - “7-) Explicar se o autor apresenta ou apresentou
traumatismo no plexo braquial, dificuldade de rotação de pescoço, lesões na
mandíbula e na clavícula? 8-) É possível concluir sobre o acerto ou não do
atendimento prestado ao autor por parte dos profissionais do Hospital
Antonio da Rocha Marmo?” - afirmou a perita: “Periciando apresentou
dificuldade na rotação do pescoço. As radiografias de mandíbula e de
clavículas não evidenciam fratura. Não encontrado nos Autos nenhum
exame referente a lesão do plexo braquial. O trabalho de parto e parto
foram concluídos satisfatoriamente” (fls. 352).
As conclusões da perita excluem a responsabilidade dos médicos
que atuaram no parto, aduzindo que os procedimentos adotados foram
corretos, tanto no parto quanto na conduta neonatal.
De outra banda, o laudo pericial elaborado pela perita do IMESC
não foi impugnado, tecnicamente, por profissional da área médica.
Assim, não se prestam, nessas circunstâncias em que os fatos
ocorreram, argumentos apoiados na teoria da responsabilidade objetiva do
Estado, na teoria do faute du service ou na omissão e negligência dos
prepostos do Hospital corréu no fornecimento de tratamento médico.
Logo, nada obstante o triste episódio, não é o caso de
indenização pelos demandados, uma vez que não se pode atribuir conduta
imperita, imprudente ou negligente aos profissionais, em quadro de “erro
médico” e de seu nexo causal com o infortúnio. A rigor, a prestação do
serviço médico público ocorreu dentro da liberdade científica e da
previsibilidade da atuação médica, ou seja, buscaram os profissionais que
atenderam o autor e sua mãe, de acordo com as informações que
possuíam, conforme o quadro que ela apresentava quando deu entrada ao
hospital, o melhor tratamento possível, segundo a ciência médica, não se
podendo afirmar que as complicações que se seguiram decorreram de má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
prática médica, como destacado pela expert judicial.
Ademais, a perita atendeu a indicação do MM. Juiz condutor do
processo,
respondendo
aos
quesitos
formulados,
afastando,
com
eloquência, erro médico ou má prática médica.
Por outro lado, a manifestação subjetiva do apelante, sem provas
seguras, não é capaz de infirmar a capacitação técnica e os conhecimentos
científicos informados pela perita médica subscritora do laudo.
Neste quadro, era de rigor a improcedência da demanda.
Aliás, quanto ao tema, concorda a douta Procuradoria Geral de
Justiça:
“A prova técnica produzida nos autos revela de forma clara e indene de
dúvidas que o trabalho de parto e o próprio parto do autor foram realizados de
forma satisfatória, sem qualquer negligencia ou imperícia. Logo, não ficou
comprovado nexo de causalidade entre os procedimentos médicos realizados no
hospital apelado e os eventuais danos sofridos pelo apelante.
Para que seja possível a responsabilização dos apelados pela ocorrência dos
danos causados ao apelante, é imprescindível a verificação de que tais danos
decorreram direta, ou mesmo indiretamente, da conduta perpetrada pelos
prepostos dos apelados.
No caso em tela, o apelante alega erro médico, decorrente de diversas
intercorrências durante o parto que tiveram como consequência.
Não obstante todas essas alegações, a perícia médica realizada constatou a
regularidade da conduta do hospital requerido e de seus médicos, que
seguiram todos os procedimentos de praxe para o atendimento da parturiente e
nascimento do menor” (fls. 411/413).
Nessa trilha, ainda, é a orientação deste Tribunal:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral - Hospital Parto normal Fratura
da clavícula da recém nascida Responsabilidade objetiva de que somente se
cogita havendo falha nos serviços hospitalares Hipótese em que, não tendo
sido apontadas referidas falhas, caberia à autora demonstrar conduta culposa
do médico Imperícia não comprovada Excluída a culpa do médico, não é
possível admitir responsabilidade objetiva do hospital Inaplicabilidade do art.
14, CDC Indenização indevida Ação improcedente Recurso desprovido.”
(Ap. no 0003491-88.2009.8.26.0102, 1a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Luiz Antonio de Godoy, j. em 27/05/2014);
“INDENIZAÇÃO - Erro médico - Responsabilidade civil do hospital - Lesão
ocasionada em recém-nascido durante o parto natural - Distócia de ombro e
lesão do plexo braquial - Indicação de erro em relação à opção de parto -
Negligência e imperícia médico-hospitalar não constatadas - Pós-datismo -
Laudo pericial a demonstrar que foram adotados os procedimentos médicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
recomendados para o caso e à época adequada - Ausência de nexo de
causalidade entre o apontado evento danoso e a conduta médica retratada nos
autos - Responsabilidade objetiva do hospital que apenas poderia ser
reconhecida após confirmação da culpa do médico - Improcedência da ação
corretamente decretada Sentença mantida - Aplicação do disposto no art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Ap. no
0038930-34.2003.8.26.0309, 10a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Elcio
Trujillo, j. em 06/08/2013);
“Ação de indenização por danos materiais, morais e pensão vitalícia, movida
por dois menores contra médico e estabelecimento hospitalar, sob alegação de
falha quando da realização dos partos, acarretando-lhes danos físicos
irreparáveis. Em primeiro grau, sentença de improcedência. Agravo retido não
conhecido, posto não ter sido reiterado em apelação. O contrato de prestação de
serviços médicos encerra obrigação de meio, na qual o profissional médico se
compromete a empregar todo seu conhecimento científico para a cura do
paciente. Provada a diligência do médico, mesmo que a cura não ocorra, não
haverá dever de indenizar. Bebês que tiveram paralisia do membro superior
decorrentes do trabalho de parto. Quadro de parto laborioso, exigindo-se a
adoção do procedimento de quebra de clavícula do nascituro. Este
procedimento é um dos últimos recursos a ser adotado [juntamente com a
“sinfisiotomia" (abertura da pelve)], apenas quando os demais procedimentos
fracassam. Os danos são inerentes à técnica aplicada. Não decorrem de erro
na realização do procedimento. Não foi comprovada a culpa do réu em
quaisquer de suas modalidades, imprudência, imperícia ou negligência, não há
falar em responsabilidade a ensejar pagamento de indenização. Sentença
devidamente
fundamentada.
Motivação
da
sentença
adotada
como
fundamentação do julgamento em segundo grau. Agravo retido não conhecido.
Recurso não provido.” (Ap. no 9134945-53.2009.8.26.0000, 5a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Edson Luiz De Queiroz, j. em 31/07/2013);
“RECURSO DE APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS E
MATERIAIS - ERRO MÉDICO - LESÃO EM RECÉM-NASCIDO - PARTO NATURAL
- INOCORRÊNCIA. 1. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta adotada pelos médicos e os danos verificados. 2. Prova pericial que
afirmou a ausência de má prática médica. 3. Lesão do plexo branquial descrita
como consequência possível durante o parto natural. 4. Precedente
Jurisprudencial. 5. Ação de indenização julgada improcedente. 6. Sentença
mantida.
7.
Recurso
de
apelação
desprovido.”
(Ap.
no
0115853-20.2008.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Francisco Bianco, j. em 28/01/2013).
Assim, correta a r. sentença, impõe-se o desprovimento do apelo.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
nos recursos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, elevando em
1% a verba honorária, pelo acréscimo da fase recursal, com a ressalva
da assistência judiciária já deferida.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator